Tribunal: TJPA
Processo: 0801925-44.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801925-44.2023.8.14.0028

APELANTE: JEFFERSON ATILA SOARES NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Fundamentação idônea. Pena restritiva de direitos. Competência do juízo da execução para adequação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 222 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória a justificar a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) saber se é devida a redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação concreta; (iii) saber se é cabível a redução do valor da prestação pecuniária, ante a hipossuficiência econômica do réu.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade delitivas foram robustamente demonstradas pelo conjunto probatório, composto por laudo toxicológico e testemunhos harmônicos de policiais militares, não sendo a ausência de depoimento de testemunhas civis óbice à condenação.

4. A exasperação da pena-base, fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, foi adequadamente fundamentada na natureza da droga (cocaína), conforme autorizado pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06, sendo proporcional a fração de 1/6 aplicada.

5. A alegação de hipossuficiência financeira não justifica a redução do valor da prestação pecuniária nesta fase, cabendo ao Juízo da Execução Penal eventual readequação, nos termos do art. 66, V, da LEP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação por tráfico de entorpecentes fundada em prova testemunhal policial coerente e corroborada por elementos materiais. 2. A exasperação da pena com fundamento na natureza da droga apreendida é legítima, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06. 3. A competência para readequação da prestação pecuniária, diante de alegada hipossuficiência, é do Juízo da Execução Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 44; LEP, arts. 66, V, e 149, III; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 42.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JEFFERSON ÁTILA SOARES NOGUEIRA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou
à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa
, posteriormente
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 08/02/2023, por volta das 18h30, na Folha 31, Quadra 10, Bairro Nova Marabá, o acusado foi abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento. Ao ser revistado, foi encontrada em sua cueca uma porção de cocaína. Conduzidos até sua residência, com autorização dos genitores do réu, os policiais localizaram no quarto do acusado outras 18 (dezoito) porções do mesmo entorpecente, além da quantia de R$ 57,00 em espécie. O laudo pericial atestou que a substância apreendida correspondia a 85,550g de cocaína.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição,
alegando a
insuficiência probatória
.

Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, ao argumento de que não houve fundamentação concreta que justificasse a fixação acima daquele limite mínimo. Caso se entenda por manter a exasperação, que
seja exasperada no patamar de 1/8 entre o seu mínimo e o seu máximo
.

Pede, por fim, a
redução do valor da prestação pecuniária arbitrada na sentença,
dada a hipossuficiência financeira do réu.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
a defesa almeja a
absolvição,
alegando a
insuficiência probatória
.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
dos crimes encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de exibição e apreensão de objeto (ID 24525157 - Pág. 9), bem como, pelo
laudo toxicológico
(ID 24525159), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
19 (dezenove) porções, pesando a totalidade de 5,550g (oitenta e cinco gramas e quinhentos e cinquenta miligramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha NAELDSON CORREIA BRITO, Policial Militar, disse em juízo que estava em patrulhamento nas proximidades da Unifesspa, logo atrás do estabelecimento Burger King, em uma área erma e escondida, quando avistou o acusado, desembarcando em uma motocicleta de cor preta, conversando com alguém pela janela do carro, o qual estava ligado, e diante dessa atitude suspeita, resolveu se aproximar e efetivar a busca pessoal. Quando a viatura policial se aproximou, o referido carro arrancou, de forma abrupta, e o acusado dispensou algo dentro do veículo, assim realizaram a sua revista, tendo encontrado consigo uma porção de uma substância branca análoga à cocaína. Declinou ter o acusado afirmado que a droga havia sido comprada de uma pessoa que não soube declinar o nome, não tendo apresentado nenhum documento pessoal que possibilitasse realizar pesquisas em seu nome a fim de verificar se ele tinha algum problema com a lei. Relatou que, diante disso, dirigiram-se até a residência do acusado com vistas a buscar sua documentação, e ao chegar no local, os pais dele permitiram a entrada dentro do imóvel, ocasião em que encontraram no quarto do acusado, no batente da janela, dentro de uma caixinha de remédio, mais18 (dezoito) porções contendo substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) em espécie. Na ocasião, os pais do réu ficaram surpresos com o encontro da droga, pois não sabiam do envolvimento do acusado com tais atividades.

As testemunhas NAELDSON CORRÊA BRITO e LEANDRO MACENA NASCIMENTO, policiais militares, prestaram depoimentos no mesmo sentido, relatando que estavam realizando ronda na Folha 31, em local de pouco fluxo de pessoas, quando avistaram o acusado conversando e entregando algo para uma pessoa que estava em um carro, e quando se aproximaram, a pessoa que estava no veículo saiu do local rapidamente, ficando apenas o acusado no local. Disseram que realizaram a abordagem, tendo encontrado um papelote contendo substância semelhante à cocaína. Contaram que solicitaram a documentação do acusado e do veículo, porém ele não portava nenhum documento, o que motivou a ida até seu endereço para fins de realização de consultas. Disseram que ao chegarem no local, e após permitido o ingresso na residência, localizaram mais substâncias no quarto do acusado, no batente da janela, as quais estavam embaladas, além disso encontraram uma pequena quantia em dinheiro.

A testemunha KELTON PEREIRA DA SILVA SANTOS, Policial Militar, disse que se depararam com o acusado, em uma motocicleta, conversando com uma pessoa que estava em um veículo branco, tendo eles se apavorado, e nesse momento o acusado soltou algo dentro do carro e este saiu em alta velocidade e em razão disso efetuaram sua abordagem. Disse que encontraram o acusado na posse de uma porção de drogas. Relatou, ainda, que diligenciaram na casa do acusado e lá, após franqueada a entrada pelo padrasto do réu, encontraram mais drogas e uma quantia em dinheiro na janela do quarto em que ficava o acusado.

O réu não foi ouvido em Juízo, porque revel. Em sede policial, negou a prática delituosa, afirmando que a droga encontrada em sua casa não era sua, mas que era usuário.

Estes contundentes depoimentos não deixam dúvidas quanto à prática do delito, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Portanto,
as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base aplicada
, ao argumento de que não houve fundamentação concreta que justificasse a fixação acima do mínimo legal. Caso se reconheça a existência de circunstância judicial apta a exasperar a pena além do mínimo legal, que se estabeleça a exasperação na
fração de 1/8 para cada vetor judicial negativo
.

Improcedente seu pleito
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido que a cocaína um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal.

(...)

Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de “maconha” no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como “maconha” seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga apreendida não é relevante, pois trata-se apenas de 85,550g (oitenta e cinco gramas e quinhentos e cinquenta miligramas).

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade: normal para o delito da espécie. Antecedentes: o réu não registra condenação transitada em julgado. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão – sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um terço) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza da droga) e a 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, não estão presentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Diante disso, mantenho a pena no patamar fixado acima.

Na terceira fase da dosimetria, incide o art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, pois é réu primário, não ostenta condenações transitadas em julgado, assim como não ficou comprovado que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Diante disso, aplico a fração de 2/3 (dois terços), resultando em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa.

Assim, torno a sanção definitiva em 02(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 222 (duzentos e oitenta e dois) dias multa.

Em atenção ao disposto no art. 44, § 2° do Código Penal Brasileiro, CONVERTO a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consubstanciadas em:

a) Prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos, nos termos do art. 43 e art. 45, § 1°, ambos do Código Penal a ser pago em benefício de entidade indicada pela Vara de Execução Penal.

b) Na prática de serviços comunitários efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação, que correspondem a 810 (oitocentos e dez) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela Vara de Execuções Penais desta Comarca.

O regime de cumprimento de pena será inicialmente o aberto, tendo em vista a recomendação constante do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal Brasileiro.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
0
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
mesmo após considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Isso, porque aplicou o art. 42 da Lei 11.343/06, que estabelece que a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser levadas em consideração na fixação da pena
. No caso concreto, foi apreendida cocaína – droga de alto poder viciante – em quantidade que, se não pode ser considerada como vultosa, tampouco é ínfima.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base
. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Além disso, o juiz, ainda que não tenha que, necessariamente se ater a critérios matemáticos, utilizou-se da fração de 1/6 (um sexto) comumente aceita na jurisprudência, tal qual a fração de 1/8 (um oitavo).

Deste modo, conclui-se que a pena-base do delito de tráfico ilícito de entorpecentes imposta a este recorrente não merece redução, pois proporcional e razoável ao delito cometido pelo réu.

3.
Da Redução da Pena de Prestação Pecuniária

Pede, por fim, a
redução do valor da prestação pecuniária arbitrada na sentença,
dada a hipossuficiência financeira do réu.

Também aqui
não lhe assiste razão.

cabe ao Juízo da Execução a competência para determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos fixadas pelo magistrado sentenciante, bem como, modificar, de maneira motivada, e apenas se for o caso, a sua forma de cumprimento, de acordo com as condições subjetivas do réu.

Não é outra a disposição dos arts. 66, inciso V, e 149, inciso III, da Lei de Execuções Penais:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

Art. 149. Caberá ao Juiz da execução: (...)

III - alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho.

Na mesma esteira:

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALTERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Não há como ser acolhida a tese da Defesa no sentido de reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa por parte da apelante, pois ainda que fosse comprovado que seu filho estaria sendo ameaçado em estabelecimento prisional, tal fato comportaria outra atitude, a de ser comunicado às autoridades competentes, para que tomassem providências, ao invés de praticar conduta ilícita de tráfico em unidade prisional. 2. As hipóteses do crime impossível – ineficácia absoluta do meio ou ineficácia absoluta do objeto -, estão relacionadas, de regra, a casos de crimes tentado; o que se opõe a conduta de alguém que tem consigo e transportar substância entorpecente para difusão ilícita em presídio, eis que consumado o delito antes mesmo de entrar na unidade prisional. 3. O pedido de modificação da forma de cumprimento da pena restritiva de direitos deverá ser deduzindo no MM. Juízo das Execuções Penais, querendo, que é autoridade competente para a apreciação do pleito. Inteligência dos artigos 66, inciso V; e artigos 148 e 149, todos da Lei de Execução Penal. 4. Negado provimento ao recurso.
(TJDFT - Acórdão 1216104, 0007630-11.2018.8.07.0001, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2019, publicado no DJe: 21/11/2019.)

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2025